Tribunal: STF
Processo: CJ 5701
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
O STF FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O ART. 2. PAR 3, DA L. 5.638/70,
INCIDE NOS CASOS DE RECURSO DE REVISTA TRABALHISTA INTERPOSTO NOS
PROCESSOS QUE, POR FORÇA DO ART. 110 DA CF DE 1967 (EMENDA N. 1),
PASSARAM A COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
ASSIM, TAIS RECURSOS DE REVISTA DEVEM SER JULGADOS PELO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO.